Tribunal: TJMT
Processo: 1061329-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO ALEGADO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame:
1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios, mantendo o julgamento que deu provimento ao recurso de apelação.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se os segundos embargos de declaração apontam vício surgido no acórdão que julgou os primeiros aclaratórios ou se representam mera tentativa de rediscussão de matéria já exaurida por esta Corte.
III. Razões de decidir:
3. A admissibilidade de segundos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, restringe-se às hipóteses em que o vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) tenha se originado no acórdão que julgou os primeiros embargos.
4. No caso, a parte embargante reitera a tese de omissão e erro de fato que foi o exato objeto dos primeiros embargos de declaração.
5. A reiteração de teses já apreciadas e rejeitadas configura propósito de rejulgamento da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam a sucedâneo recursal.
IV. Dispositivo e tese:
6. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “São inadmissíveis os segundos embargos de declaração que, a pretexto de sanar vícios, pretendem rediscutir o mérito de questões já analisadas e decididas no julgamento dos primeiros aclaratórios, sem a demonstração de vício superveniente a este último.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.873 AgR-ED-ED, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25.8.2025; STF, MS 39.680 AgR-ED-ED, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, j. 16.12.2024; TJMT, segundos embargos de declaração 1036562-45.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 1o.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1061329-26.2019.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS]

RELATOR:
EXMO. SR
.
D
ES
. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMO. SR.
D
R
. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S)
:

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), ADRIANO CANASSA SERAFIM - CPF: 137.235.008-03 (EMBARGANTE), VALDIZ PEREIRA COSTA - CPF: 336.873.408-30 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA BELIC - CPF: 758.230.041-68 (EMBARGANTE), REJANE PINHEIRO ANDRADE - CPF: 469.175.861-53 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITOPROCESSUALCIVIL.SEGUNDOSEMBARGOSDEDECLARAÇÃO.VÍCIOALEGADO.
MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIA. EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame:

1. S
egundos embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros
aclaratórios
, mantendo o julgamento que deu provimento a o recurso de apelação
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se os segundos embargos de declaração apontam vício surgido no acórdão que julgou os primeiros
aclaratórios
ou se representam mera tentativa de

rediscussão de matéria já
exaurida
por esta Corte.

III. Razões de decidir:

3. A admissibilidade de segundos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, restringe-se às hipóteses em que o vício (omissã
o, contradição, obscuridade ou erro material) tenha se originado no acórdão que julgou os primeiros embargos.

4. No caso, a parte embargante reitera a tese de omissão e erro de fato que foi o exato objeto dos primeiros embargos de declaração.

5. A reiteração de teses já apreciadas e rejeitadas configura propósito de
rejulgamento
da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que
não se prestam a sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “São inadmissíveis os segundos embargos de declaração que, a pretexto de sanar vícios, pretendem rediscutir o mérito de questões já analisadas e decididas no julgamento dos primeiros
aclaratórios
, sem a demonstração de vício superveniente a este último.”

------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF,
Rcl
61.873
AgR
-ED-ED, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25.8.2025; STF, MS 39.680
AgR
-ED-ED, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, j. 16.12.2024; TJMT, segundos embargos de declaração 1036562-45.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 1o.10.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por
ADRIANO CANASSA SERAFIM
,
LUCIANO PEREIRA BELIC
e
REJANE PINHEIRO ANDRADE
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração, mantendo o julgamento que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Os embargantes reiteram, em síntese, a alegação de erro de fato e omissão, sustentando que os vv. acórdãos anteriores partiram de premissa fática equivocada de que os cargos comissionados, cujas vantagens foram incorporadas, possuíam jornada de oito horas diárias.

Argumentam que o v. acórdão dos primeiros embargos foi omisso por não enfrentar especificamente as provas documentais que haviam apresentado — como fichas funcionais e normativos internos —, as quais comprovariam que a jornada de trabalho à época das incorporações (entre 2002 e 2004) era, na verdade, de seis horas diárias.

Insistem que essa omissão na análise fática mantém a violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos (pela redução do valor-hora) e da isonomia.

Com base nesses fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que especifica.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constantes do Id. 321258855, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de segundos embargos de declaração opostos por
ADRIANO CANASSA SERAFIM
,
LUCIANO PEREIRA BELIC
e
REJANE PINHEIRO ANDRADE
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração, mantendo o julgamento que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

A questão controvertida consiste em definir se os segundos embargos de declaração constituem legítima arguição de vício processual no v. acórdão que julgou os primeiros
aclaratórios
, ou se configuram, em verdade, inadmissível tentativa de rediscussão de matéria já examinada e decidida definitivamente por esta e. Corte.

De início, impõe-se ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento segundo o qual a admissibilidade de segundos embargos de declaração pressupõe, invariavelmente, que o vício alegado tenha se originado no julgamento dos primeiros embargos e não no acórdão originário.

“
De acordo com a jurisprudência do STF, segundos embargos de declaração somente são cabíveis quando o vício apontado surge no acórdão que examina os primeiros embargos
” (STF,
Rcl
61.873
AgR
-ED-ED, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 25.8.2025, publicado no DJE em 26.9.2025).

“
A jurisprudência do STF estabelece que segundos embargos de declaração apenas são admitidos se o vício alegado surgir no julgamento dos primeiros embargos
” (STF, MS 39.680
AgR
-ED-ED, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 16.12.2024, publicado no DJE em 24.1.2025).

No caso, os embargantes reiteram a tese de omissão e erro de fato que foi o exato objeto dos primeiros embargos de declaração, cujo v. acórdão que os julgou, ora embargado, analisou expressamente tal insurgência e a rejeitou de forma fundamentada, consignando:

“
No que concerne à alegada obscuridade e erro de fato relativamente à imoralidade, ao enriquecimento sem causa e à carga horária dos cargos comissionados cujas vantagens foram incorporadas, o v. acórdão embargado foi inequívoco ao estabelecer as premissas fáticas e jurídicas que conduziram à sua conclusão.

[...]

Quanto às supostas obscuridade e omissão na demonstração da correlação lógica [...], a
ratio

decidendi
do v. acórdão assenta-se na premissa de que os benefícios incorporados são oriundos de cargos comissionados que, em sua natureza, pressupõem uma dedicação e uma carga horária de 8 (oito) horas diárias
.” (Id. 311583896 – Pág. 6).

Ao final, o v. acórdão dos primeiros embargos concluiu tratar-se de “
nítido inconformismo dos embargantes com o desfecho do julgamento
” (Id. 311583896 – Pág. 8) e “
tentativa de obter a rediscussão da matéria, com o escopo de fazer prevalecer os argumentos e a conclusão expostos no r. voto vencido
” (Id. 311583896 – Pág. 8).

É manifesto, portanto, que o vício alegado (suposta omissão na análise das provas documentais) não se originou no v. acórdão dos primeiros embargos (Id. 311583896). De fato, o
decisum
não criou omissão alguma; pelo contrário, julgou e rejeitou a alegação de omissão e erro de fato.

Os segundos embargos são mera reiteração dos primeiros
aclaratórios
, com o objetivo de rediscutir a
ratio

decidendi
do v. acórdão da apelação (Id. 281724884), o que é vedado pela via estreita dos embargos de declaração e, com mais razão, em sede de segundos
aclaratórios
.

“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando a parte apenas reitera argumentos já enfrentados nos primeiros embargos
.” (TJ-MT, segundos embargos de declaração 1036562-45.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 1o.10.2025, publicado no DJE em 6.10.2025).

Por fim, ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem se ater às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso, conforme exaustivamente demonstrado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos segundos embargos declaratórios opostos por ADRIANO CANASSA SERAFIM, LUCIANO PEREIRA BELIC e REJANE PINHEIRO ANDRADE, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. D
R
.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
(
1
o
VOGAL):

Acompanho o voto do e
.
Relator.

VO T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
2
a VOGAL):

Eminentes pares
,

Ouvindo o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo, concordo com toda a sua fundamentação. No entanto, tenho o posicionamento de que é imperativo
esgotar a questão fática
neste grau de jurisdição.

Isso se deve à
Súmula 7 do STJ
,
que impede a rediscussão de fatos em recurso superior. Dessa forma, a análise fática precisa estar totalmente debatida e resolvida, pois qualquer discussão referente ao fato
termina aqui
.

Pedindo
vênia
ao Relator,
peço vista dos autos
para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(
3
o

VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (4o VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de segundos embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Adriano
Canassa
Serafim, Luciano Pereira
Belic
e Rejane Pinheiro Andrade
, em face do acórdão que, por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos declaratórios, mantendo-se hígido o julgamento anterior que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e, por consequência, reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos da ação declaratória,

que objetivava o afastamento da aplicabilidade do § 6o acrescido ao art. 35 da Lei Estadual 8.814/2008 pela Lei Estadual 10.254/2014 sobre a relação jurídico-funcional dos Embargantes, servidores do TJMT, beneficiários de incorporações.

Em suas razões recursais (ID n. 314513892), os Embargantes defendem em síntese, que os acórdãos embargados teriam incorrido em
erro de fato
,
omissão
e
obscuridade
, por ausência de indicação da base legal ou documental para justificar a afirmação de que “os cargos comissionados, em sua natureza, pressupõem dedicação e carga horária de 8 horas diárias”.

Sustentam, ainda, que, o acórdão não enfrentou
a tese de redução remuneratória aferida pelo valor-hora, uma vez que os subsídios permaneceram inalterados, mas a jornada foi majorada; a aplicação dos princípios da irredutibilidade de vencimentos, segurança jurídica, isonomia material e boa-fé administrativa; a incidência do art. 13 da EC 103/2019, segundo o qual as incorporações de vantagens anteriores à reforma previdenciária devem ser preservadas; a prova documental que indicaria que todos os servidores, inclusive comissionados, tinham jornada limitada a seis horas até o advento da Resolução n.o 18/2014/DTP.

Ressaltam, com base nos
arts
. 489, §1o, I a IV, e 1.022, II, do CPC, que os acórdãos embargados deixaram de promover o cotejo necessário entre provas e legislação vigente à época da incorporação, incorrendo em omissão e insuficiência de fundamentação.

Aduzem violação aos
arts
. 141 e 371 do CPC, por não terem sido consideradas as provas documentais que, segundo alegam, demonstrariam que a incorporação não se vinculava a uma jornada maior. Sustentam que decisões judiciais que contrariam provas dos autos devem ser anuladas, citando vasta jurisprudência do STJ.

Invocam, ainda, suposta omissão judicial quanto à análise da tese de inconstitucionalidade da majoração de jornada à luz dos princípios da irredutibilidade, isonomia, segurança jurídica e boa-fé administrativa, além da violação ao direito adquirido e à proteção conferida pelo art. 13 da EC 103/2019.

Defendem que, a ausência de enfrentamento adequado dessas questões configura negativa de prestação jurisdicional, o que, segundo afirmam, contraria os precedentes do STF e do STJ, e impede o futuro manejo de recursos excepcionais, razão pela qual requerem prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais citados.

Por essas razões, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e, consequentemente, reformar os acórdãos embargados para restabelecer a sentença que havia reconhecido a inconstitucionalidade incidental do § 6o do art. 35 da Lei 8.814/2008.

Requerem, ainda, a expressa manifestação sobre os dispositivos legais indicados, com vistas ao prequestionamento (
arts
. 1.013, §1o, e 1.025 do CPC; Temas 514 e 810 do STF; Tema 905 do STJ; art. 93, IX, CF; art. 37, caput e XV, CF; art. 13 da EC 103/2019; entre outros).

O Eminente Relator rejeitou os embargos de declaração, consignando a inexistência de vício novo, seja de omissão, contradição ou erro material, produzido especificamente no julgamento dos primeiros embargos.

Destacou, ainda, que, os
segundos
aclaratórios
se limitam a repetir integralmente as mesmas teses já analisadas e rejeitadas, especialmente quanto à suposta premissa fática equivocada sobre a jornada dos cargos comissionados à época das incorporações; além de buscar promover indevida rediscussão do mérito, o que ressalta ser vedado pela natureza estrita dos embargos de declaração, e, ainda mais nos segundos embargos
.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que,
embora esta julgadora tenha restado vencida quanto ao mérito do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso
, ao negar provimento ao recurso, ocasião em que defendi que a imposição de jornada de trabalho de servidor efetivo concursado que recebeu incorporação de vantagens de 6 para 8 horas diárias sem a correspondente remuneração constitui medida inconstitucional, ilegal e violadora dos direitos adquiridos dos servidores, por contrariedade ao Tema 514 da Repercussão Geral do STF (ARE 660.010/PR (ID n. 281724884), a presente análise se restringe, neste momento, exclusivamente, ao exame dos vícios apontados nos segundos embargos de declaração, não se confundindo com a reapreciação do mérito da controvérsia já decidida pelo colegiado.

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou
aclaratório
.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in
verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Cumpre assinalar, como bem pontuado pelo eminente Relator, que a admissibilidade de segundos embargos de declaração é ainda mais restrita.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que tais embargos somente podem ser conhecidos quando o vício alegado tiver surgido no julgamento dos primeiros
aclaratórios
; ou quando o vício apontado nos primeiros embargos, embora suscitado, não tenha sido sanado pelo acórdão que os julgou.

Nesse sentido, é preciso destacar o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Mostrou-se possível, na espécie, o acolhimento dos segundos embargos de declaração opostos pela parte embargada, tendo em conta a existência do vício de contradição que não fora sanado no julgamento dos primeiros
aclaratórios
.

3.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "opostos segundos embargos de declaração, somente podem ser examinados os vícios suscitados nos primeiros
aclaratórios
, mas não sanados por ocasião de seu julgamento, ou os vícios que somente surgiram por ocasião do julgamento dos primeiros
aclaratórios
" (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1.817 .845/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
25/05/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados
.

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp: 1964227 DF 2021/0094143-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023). [Destaquei]

Examinando o teor do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração (ID n. 311583896), rejeitados à unanimidade, verifica-se que a Câmara enfrentou integralmente as teses então apresentadas pelos Embargantes.

No tocante à alegada obscuridade e ao suposto erro de fato quanto às premissas relacionadas à imoralidade, ao enriquecimento sem causa e à carga horária dos cargos comissionados cujas vantagens foram incorporadas, o colegiado consignou expressamente que o acórdão embargado havia afirmado, de forma clara, que a fixação da jornada de oito horas diárias para servidores beneficiários de incorporações não configuraria redução de vencimentos, mas sim adequação necessária à carga horária própria dos cargos ou funções comissionadas cujas remunerações foram incorporadas (ID n. 281724884, p. 5).

O voto condutor igualmente assentou que tal adequação seria indispensável para evitar enriquecimento sem causa, uma vez que, segundo a fundamentação então prevalecente, os servidores passaram a perceber remuneração incorporada correspondente a cargos cuja natureza pressuporia dedicação de oito horas diárias, de modo que a manutenção de jornada inferior implicaria privilégio incompatível com a isonomia e com a moralidade administrativa (ID n. 281724884, p. 5). Assim, o colegiado registrou que não havia obscuridade ou equívoco na premissa fática adotada e que a resposta jurisdicional fora devidamente explicitada.

Quanto à alegada omissão ou obscuridade referente à correlação lógica entre a condição de servidor beneficiário de remuneração de cargo comissionado incorporada e a exigência legal de cumprimento de jornada de oito horas prevista no § 6o do art. 35 da Lei Estadual n. 10.254/2014, o acórdão embargado esclareceu que sua
ratio

decidendi
encontrava fundamento na constatação de que as vantagens incorporadas derivavam de cargos comissionados cuja natureza funcional exigiria jornada de oito horas, sendo a equalização da carga horária medida coerente com a vantagem percebida. Por essa razão, a Câmara concluiu inexistir omissão na demonstração da relação entre o fato gerador da vantagem e a jornada fixada pelo legislador.

No que tange à alegação de omissão quanto à redução do subsídio dos Embargantes — notadamente sob o enfoque do valor-hora — o acórdão embargado destacou que a tese da irredutibilidade de vencimentos havia sido enfrentada de modo expresso, com a conclusão de que a Lei Estadual n. 10.254/2014 não violou o art. 37, XV, da Constituição Federal nem contrariou o Tema 514 da repercussão geral, por entender que não houve decesso remuneratório (ID n. 281724884, p. 6).

Quanto ao alegado direito adquirido ao regime de seis horas diárias e à incidência do art. 13 da EC n. 103/2019, o colegiado rejeitou a tese, ressaltando que a incorporação de vantagens não garantia ao servidor direito à manutenção da jornada anterior. Esclareceu, ainda, que, a EC n. 103/2019 não interferia na controvérsia, pois tratava apenas da vedação futura à incorporação de vantagens temporárias e não do regime de prestação de serviço após já consolidada a incorporação.

Relativamente às alegações de omissão sobre a ausência de dialeticidade recursal do apelo do Estado de Mato Grosso e sobre a prejudicialidade da remessa necessária, o acórdão consignou que, tratando-se de apelação cumulada com reexame necessário, a
devolutividade
ao Tribunal era ampla, e que os fundamentos da sentença foram superados pela nova fundamentação adotada pelo colegiado, o que afastava a alegada necessidade de refutação exaustiva de todos os pontos decididos no primeiro grau.

Por fim, quanto à suposta omissão sobre a alegação de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.254/2014 por violação à competência do CNJ, o acórdão embargado pontuou que já havia julgado o tema da constitucionalidade da norma sob perspectiva própria, à luz da jurisprudência do STF e de precedente desta Câmara, não estando o Tribunal vinculado a decisão administrativa proferida no PCA n. 0006491-62.2014.2.00.0000.

Ao final, concluiu-se que os embargos de declaração representavam mera tentativa de rediscussão do mérito já enfrentado, não se verificando qualquer vício nos moldes do art. 1.022 do CPC, razão pela qual foram rejeitados.

Por sua vez, nos segundos embargos, verifica-se que os Embargantes, a pretexto de apontar “erro de fato” e “omissão” do acórdão dos primeiros
aclaratórios
, na realidade replicam o mesmo núcleo argumentativo já veiculado nos embargos anteriores (Id. 284570869), a saber: que o acórdão original teria supostamente adotado premissa fática inexistente ao afirmar que os cargos comissionados exercidos pelos Embargantes seriam submetidos, à época, à jornada de oito horas; que inexistiria qualquer prova documental estabelecendo relação entre as vantagens incorporadas e uma jornada superior; que à época da incorporação tanto o cargo efetivo quanto o cargo em comissão estavam submetidos a jornada de seis horas; e que, por isso, a conclusão do acórdão quanto à inexistência de redução remuneratória e à ausência de violação ao art. 37, XV, da Constituição Federal seria equivocada.

Ocorre, entretanto, que todos esses pontos foram enfrentados de maneira exaustiva no acórdão dos primeiros embargos de declaração (ID n. 311583896). Não houve, portanto, qualquer omissão, contradição ou erro material produzido naquele julgamento, mas apenas rejeição fundamentada das premissas fáticas e jurídicas sustentadas pelos Embargantes.

Com efeito, conforme anteriormente ressaltado, o acórdão dos primeiros embargos consignou, de forma expressa, que a questão da carga horária dos cargos comissionados
foi apreciada sob a ótica jurídica adotada pela maioria do colegiado
, que compreendeu que as vantagens incorporadas advêm de cargos cujo desempenho, por sua própria natureza, demanda dedicação e disponibilidade típicas de jornadas mais amplas, sendo essa uma característica intrínseca do regime dos cargos comissionados.

Assim, declarou-se não haver erro de fato, pois a premissa adotada decorreria da interpretação jurídica e institucional acerca da natureza dos cargos em comissão e não de uma constatação equivocada ou inexistente sobre eventual documento funcional específico dos Embargantes.

Portanto, quando reiteram que “não há qualquer prova material” da suposta equivalência apontada pelo acórdão, os Embargantes ignoram que o acórdão dos primeiros embargos reconheceu expressamente que não se trata de premissa baseada em prova documental individualizada, mas de premissa jurídica fundada na natureza do instituto da incorporação de vantagens de cargo comissionado.

A interpretação acolhida pela maioria do colegiado, ainda que não coincida com aquela defendida pelos Embargantes ou com a orientação desta Desembargadora quanto ao voto vista em sede de mérito, não se confunde com erro de fato, uma vez que divergência jurídica não configura vício sanável por embargos de declaração.

Mais do que isso, o acórdão embargado deixou claro que, para fins de controle judicial incidental, a análise recaiu sobre o desenho normativo da incorporação de vantagens, e não sobre a circunstância isolada de cada ficha funcional individualmente apresentada.

O colegiado, portanto, deliberou conscientemente sobre o tema, de modo que inexiste omissão ou erro de fato, mas sim discordância dos Embargantes com a interpretação jurídica então vitoriosa.

Da mesma forma, a alegação de ausência de enfrentamento da tese de redução do valor-hora ou de violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos não procede.

Isso porque, o acórdão dos primeiros embargos reiterou que a tese constitucional da irredutibilidade de vencimentos foi expressamente analisada no julgamento da apelação (ID n. 281724884), ocasião em que a maioria concluiu que a ampliação de jornada, na hipótese específica dos servidores que incorporaram remuneração de cargo comissionado, não configuraria decesso remuneratório nem afrontaria o Tema 514 do STF.

Além disso, o argumento de que o acórdão teria ignorado provas documentais que demonstrariam que os cargos comissionados eram, à época, submetidos a jornada de seis horas, tampouco caracteriza omissão.

O acórdão dos primeiros embargos afirmou expressamente que não cabe ao órgão fracionário reavaliar a controvérsia sob perspectiva fático-probatória quando já houve deliberação colegiada definindo a premissa jurídica da tese aplicada, qual seja, a de que a incorporação de vantagens provenientes de cargo comissionado pressupõe compatibilidade entre a vantagem incorporada e a carga horária correspondente à natureza funcional do cargo que originou a remuneração.

Logo, afirmar que o acórdão “não enfrentou” adequadamente os documentos juntados constitui mera discordância quanto ao peso probatório atribuído pelo órgão julgador, o que está absolutamente fora do âmbito de cabimento dos embargos de declaração.

Ademais, a insistência dos Embargantes em sustentar que o acórdão deveria ter acolhido a tese baseada em “cálculo de salário-hora” não se coaduna com os limites cognitivos do recurso, sobretudo porque o colegiado, por maioria, já havia afastado expressamente tal metodologia por compreendê-la incompatível com o regime jurídico da incorporação de vantagens.

A reiteração dessa tese nos segundos embargos
evidencia
não vício, mas intenção inequívoca de rediscutir o mérito.

É, pois, evidente que os segundos embargos não identificam qualquer vício novo surgido por ocasião do julgamento dos primeiros
aclaratórios
. Também não apontam omissão persistente capaz de justificar a excepcional reapreciação de matéria já decidida.

Tudo o que se extrai das razões recursais é a tentativa de reabrir o debate fático e jurídico que permeou o julgamento da apelação, debate esse já exaurido, à margem das estritas hipóteses do art. 1.022 do CPC e contra a própria natureza dos segundos embargos de declaração, cuja admissibilidade é ainda mais restrita, conforme iterativa jurisprudência do STJ.

Com essas considerações, acompanho o eminente Relator para
REJEITAR
os segundos embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
3o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

A mesma dúvida que pairava para a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos era a minha, porém pude apreciar e
agora ao ouvir e ler
o voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
, acompanho o voto do e. Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (4o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à advogada, porquanto tenha feito uma bela sustentação oral, mas não tenho dúvida em acompanhar o voto do e. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025